Tribunal: TJPA
Processo: 0864797-52.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864797-52.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

APELADO: AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0864797-52.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

EMBARGADO: AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS

ADVOGADO: BÁRBARA MARIA MORAIS DE CASTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO EXPRESSA DA TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO TÁCITA DECORRENTE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUE ENTENDEU PELO INDEFERIMENTO DO PLEITO INICIAL. NÃO HÁ QUALQUER EFEITO PRÁTICO ÚTIL EM SE DETERMINAR A REVOGAÇÃO FORMAL DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE JÁ SE ENCONTRA AUTOMATICAMENTE REVOGADA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I – Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

II – Acórdão embargado que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reconhecendo a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos realizados, julgando improcedentes os pedidos autorais.

III – A improcedência do pedido principal implica, de forma lógica e automática, a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, sendo desnecessária manifestação expressa nesse sentido, não configurando omissão relevante.

IV – Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0864797-52.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

EMBARGADO: AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS

ADVOGADO: BÁRBARA MARIA MORAIS DE CASTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face de acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 0864797-52.2023.8.14.0301, oriunda de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS
.

Narra a parte autora, na origem, que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores descontados e a compensação por danos morais.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos, confirmando a tutela de urgência para suspensão dos descontos, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação, a efetiva disponibilização dos valores ao autor e a inexistência de danos indenizáveis.

Ao apreciar o recurso, esta Colenda Turma, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela comprovação da contratação do empréstimo, bem como da disponibilização dos valores em favor da parte autora, entendendo que os descontos realizados configuraram exercício regular de direito, razão pela qual deu provimento ao apelo para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Não satisfeito, o banco opôs os presentes embargos de declaração, nos quais sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação expressa acerca da revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, que havia determinado a suspensão dos descontos relativos aos contratos discutidos.

Requer, assim, o suprimento da alegada omissão, com a expressa revogação da medida liminar, a fim de viabilizar a retomada dos descontos pactuados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0864797-52.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

EMBARGADO: AUGUSTO CESAR DE ASSIS DIAS

ADVOGADO: BÁRBARA MARIA MORAIS DE CASTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, possuindo cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cujo teor ora se transcreve integralmente:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A controvérsia se restringe à suposta omissão no acórdão que, ao prover o recurso de apelação interposto pela embargante, reformou integralmente a sentença de origem e julgou improcedentes os pedidos autorais, deixando, segundo alega, de se manifestar expressamente acerca da revogação da tutela de urgência deferida no primeiro grau, a qual havia determinado a suspensão dos descontos relativos aos contratos de empréstimo consignado discutidos nos autos.

Sustenta a embargante que, ao julgar improcedente a demanda, o acórdão deveria ter consignado expressamente a revogação da tutela anteriormente deferida, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Civil. Contudo, razão não lhe assiste.

O voto condutor do acórdão embargado reconheceu a regularidade da contratação do empréstimo consignado, bem como a efetiva disponibilização dos valores à parte autora, concluindo que os descontos realizados decorreram do exercício regular de direito da instituição financeira, razão pela qual deu provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Com isso, de forma lógica e inequívoca, restou prejudicada a tutela provisória anteriormente concedida, uma vez que foi desconstituído o próprio fundamento jurídico que lhe dava suporte.

O fato de não constar disposição expressa quanto à revogação da tutela de urgência não configura omissão relevante apta a ensejar o provimento dos aclaratórios, pois é pacífico na jurisprudência que a revogação de medidas liminares decorre automaticamente da improcedência do pedido principal.

Nesse sentido, colaciono precedente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento integral ao seu recurso de apelação, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado. O embargante aponta suposta omissão no julgado por ausência de manifestação expressa sobre a "reafirmação" da tutela de urgência deferida no juízo de piso, visando resguardar a futura cobrança de multas cominatórias (astreintes). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a "reafirmação" da tutela de urgência anteriormente concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR O provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade do contrato e determinar a cessação definitiva dos descontos absorve e substitui a tutela provisória anteriormente concedida, que possuía natureza precária.
A tutela definitiva alcançada no mérito do recurso é mais ampla e exauriente que a liminar, tornando desnecessária e tecnicamente inadequada qualquer "reafirmação" da medida provisória, o que afasta a alegação de omissão.
A exigibilidade de multa cominatória (astreintes) por eventual descumprimento da ordem liminar durante seu período de vigência é questão a ser dirimida em sede de cumprimento de sentença, não sendo matéria de mérito a ser revisitada no acórdão. O recurso que busca um provimento jurisdicional adicional, de natureza declaratória, para fins de resguardar-se em futura e hipotética discussão processual, possui finalidade estranha ao escopo dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração não acolhidos. (TJPA, Apelação Cível nº 0801204-55.2019.8.14.0021, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025)

No mesmo sentido — e a corroborar a conclusão ora firmada — observa-se que a matéria já se encontra pacificada no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, da qual esta Relatoria integra:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA POR FORÇA DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à sua apelação, reformando integralmente a sentença de origem e julgando improcedente o pedido da parte autora. A embargante alega omissão no julgado quanto à revogação expressa da tutela de urgência anteriormente concedida, que suspendia os descontos do contrato discutido, requerendo a explicitação dessa revogação para viabilizar a retomada dos descontos pactuados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida. III. RAZÕES DE DECIDIR A revogação da tutela de urgência deferida na fase de conhecimento decorre automaticamente da improcedência do pedido principal, uma vez que o julgamento definitivo afasta o fundamento jurídico que sustentava a medida provisória.
A ausência de manifestação expressa sobre a revogação da tutela de urgência não configura omissão relevante, pois a jurisprudência consolidada entende ser desnecessária a revogação formal de liminar quando o mérito é julgado de forma contrária ao pedido inicial.
A finalidade dos embargos de declaração não abrange a emissão de provimento jurisdicional declaratório com objetivo meramente confirmatório, sem reflexo prático no deslinde da controvérsia. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento:
O julgamento de improcedência do pedido principal revoga automaticamente a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando desnecessária manifestação expressa nesse sentido. A ausência de declaração formal sobre a cessação da medida liminar não configura omissão
relevante nem enseja provimento de embargos de declaração. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802879-23.2024.8.14.0039 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-01-21)

No mesmo norte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REVOGAÇÃO TÁCITA DE TUTELA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu provimento à sua apelação e julgou improcedente a ação revisional de plano de saúde movida por Lucymar da Conceição Rezende da Costa. O acórdão reconheceu a legitimidade dos reajustes promovidos com base em critérios técnicos e atuariais, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor com fundamento na Súmula 608 do STJ. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre a revogação da tutela de urgência concedida no juízo de origem, a qual limitava provisoriamente o valor da mensalidade do plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter declarado expressamente a revogação da tutela de urgência concedida no primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR A improcedência do pedido principal implica, de forma lógica e automática, a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, por ausência do fundamento que lhe dava suporte jurídico.
A ausência de declaração expressa sobre a revogação da medida liminar não configura omissão relevante, porquanto a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a tutela provisória é absorvida pela decisão de mérito contrária ao pedido. A revogação formal da tutela de urgência é desnecessária quando esta já se encontra tacitamente revogada pela própria lógica do julgamento definitivo, não havendo utilidade prática na providência requerida.
Embargos de Declaração não se prestam à obtenção de provimento jurisdicional meramente declaratório sem impacto no dispositivo da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A improcedência do pedido principal implica a revogação tácita da tutela de urgência anteriormente concedida, dispensando manifestação expressa no acórdão. Embargos de Declaração não se prestam à obtenção de pronunciamento jurisdicional sem efeito prático, quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0878316-65.2021.8.14.0301 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-09)

Como se vê, a jurisprudência desta Corte — inclusive desta própria Turma julgadora — é firme no sentido de que a revogação da tutela de urgência ocorre de forma automática (ou tácita) com o julgamento de improcedência do pedido principal, sendo desnecessária manifestação expressa nesse sentido.

Ademais, registre-se que não há qualquer efeito prático útil em se determinar a revogação formal de tutela de urgência que já se encontra automaticamente revogada pelo acórdão embargado, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à obtenção de provimento jurisdicional meramente confirmatório, desprovido de utilidade concreta, sendo tal medida desnecessária.

Portanto, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, porém os REJEITO, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 02/06/2026